Tribunal: TJMT
Processo: 0003110-43.2019.8.11.0039
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003110-43.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILSON DA FONSECA PINTO - CPF: 792.516.761-00 (APELANTE), DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL - CNPJ: 02.946.822/0001-95 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNA HANSEM DE BARROS PINTO - CPF: 019.621.871-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A UM DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica,
por duas vezes,
previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com incidência da Lei no 11.340/2006, fixando pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por dois crimes de lesão corporal
e,
(
ii
) estabelecer se restou comprovada a existência de duas ações autônomas aptas a justificar

a continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito remanescente se comprova por boletim de ocorrência e prontuário médico que atestam a existência de lesões corporais compatíveis com agressão física.

A autoria do primeiro fato se confirma pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por depoimentos de policiais militares que constataram lesões aparentes no atendimento da ocorrência.

A palavra da vítima assume especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, conforme diretrizes do CNJ, desde que consistente e suficiente para comprovar cada fato imputado.

O segundo fato narrado na denúncia não se comprova de forma segura, pois a vítima não confirmou em juízo a ocorrência de nova agressão autônoma, alegando ausência de lembrança específica.

Os depoimentos policiais não individualizam um segundo episódio de agressão, limitando-se à constatação das lesões já existentes.

A inexistência de prova suficiente quanto ao segundo fato impõe a absolvição parcial, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A absolvição de um dos fatos afasta, por consequência lógica, a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, diante da ausência de pluralidade de infrações.

A dosimetria deve ser redimensionada, fixando-se a pena-base no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, por se tratar de matéria afeta à fase executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por múltiplos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica exige prova segura e individualizada de cada fato imputado. 2. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância probatória, deve ser consistente e suficiente para comprovar a pluralidade delitiva. 3. A absolvição quanto a um dos fatos afasta a continuidade delitiva e impõe o redimensionamento da pena ao mínimo legal quando ausentes circunstâncias desfavoráveis.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003110-43.2019.8.11.0039

APELANTE: GILSON DA FONSECA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

GILSON DA FONSECA PINTO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos/
MT, que o condenou à pena de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto, pela prática
do
delito
de lesão corporal,

previsto
no art. 129, §
9o
,
por duas vezes,
na forma do art. 69,
ambos
do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 (ID
326704917
).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para embasar a
s
condena
ções
; 2)

inexiste prova judicializada apta a demonstrar a ocorrência de duas ações distintas
e, 3) seria hipossuficiente.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da
s
imputaç
ões
dos delitos.

Subsidiariamente, pleiteia: 1)
o afastamento da continuidade delitiva
e,
2)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(ID
326704926)
.

Em contrarrazões, a i.

Promotoria de Justiça de
São José dos Quatro Marcos
/MT pugnou pelo
des
provimento do recurso (ID
326704930
).

Nessa instância superior, a i.
2
a Procuradoria de Justiça

exarou parecer pelo parcial provimento do apelo
para manter a
s
condenaç
ões
, afastando, contudo, a continuidade delitiva, ao fundamento de que não restou suficientemente comprovada a ocorrência do segundo fato delituoso
,
na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
(ID
341822871
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01: LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Consta do incluso Inquérito Policial, em 10 de agosto de 2018, em residência particular, situada na Rua Teresinha, no 401, bairro Jardim Zeferino I, o denunciado GILSON DA FONSECA PINTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua convivente à época, Sra. EDNA HANSE DE BARROS PINTO, pois lhe agrediu com socos, causando-lhe, por conseguinte, escoriações e lesões de natureza leve.

FATO 02: LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Consta do incluso Inquérito Policial, em 10 de agosto de 2018, em hora não precisa, mas no mesmo dia e local após o FATO 01, em residência particular, situada na Rua Teresinha, no 401, bairro Jardim Zeferino I, o denunciado GILSON DA FONSECA PINTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, ofendeu novamente a integridade corporal de sua à época, Sra. EDNA HANSE DE BARROS PINTO, pois lhe agrediu com socos, causando-lhe, por conseguinte, escoriações e lesões de natureza leve.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai que, de acordo com as declarações prestadas pela vítima, o acusado entregou-lhe a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) para que a vítima fosse comprar carne, a vítima então foi até um açougue e comprou o valor R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) do referido alimento, sobrando então, R$ 15,00. Ao chegar na residência, com a carne e com o referido troco, o increpado viu a situação e disse que a vítima deveria trazer R$20,00 de troco e em sequência começou a agredi-la desferindo socos na região de sua face, momentos após o imputado foi deitar-se e acabou dormindo.

Ato contínuo, ao acordar o denunciado ainda agrediu a vítima novamente, dando mais socos em seu rosto. Na manhã do dia seguinte a vítima foi até o hospital tratar dos ferimentos que lhe foram causados, ocasião essa que já foi acionada a polícia militar para que confeccionasse o boletim de ocorrência e os procedimentos de praxe.

A materialidade dos delitos encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de ocorrência n.o 2018.251891 (fls. 04/05 do IP), Termos de declarações da vítima (fl. 07 do IP), prontuário de atendimento médico (f. 21 do IP), Relatório no 145/2020 (f. 33-35).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em vista os elementos informativos presentes nos autos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia GILSON DA FONSECA PINTO, pela prática do delito previsto nos artigos 129, § 9o, por 2 vezes do Código Penal, na modalidade de concurso material (art. 69 Código penal), com as implicações da Lei n.o 11.340/2006.”

(ID
326702414).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Gilson da Fonseca Pinto
nas sanções do art.
129, § 9o, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006
, fixando-lhe a pena definitiva de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto
.

Irresignado, o apelante requer, primeiramente, a absolvição do
s
crime
s
de lesão corporal, sob o argumento de insuficiência probatória.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade do
s
delito
s
se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência no
2018.251891, bem
como pelo prontuário de atendimento médico (ID
326702415 - Pág. 24
) que atestou
a presença de

“
edema e cianose em região orbitária e região frontal”
e
“olho esquerdo com hematoma”.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima, Edna
Hansem
de Barros Pinto, que, de maneira harmônica
em ambas as fases da persecução penal
, confirmou a ocorrência do primeiro fato descrito na denúncia.

Importa registrar que o réu foi declarado revel, não tendo apresentado versão dos fatos em juízo.

Em
sede judicial
, a
ofendida
narrou que o réu

passou a agredi-la fisicamente no contexto de discussão doméstica, desferindo golpes que atingiram especialmente a região do rosto e da cabeça, ocasionando-lhe lesões visíveis no olho, com inchaço e hematoma, circunstâncias que a levaram a procurar atendimento médico (ID 326704856 – mídia).

No mesmo sentido, os policiais militares
Sidmauro
Rangel e Ângelo Carvalho de Faria relataram que atenderam diversas ocorrências envolvendo o casal, tendo sido acionados por funcionários da unidade hospitalar e se deslocado tanto ao hospital quanto à residência do casal, onde constataram lesões aparentes na vítima, como inchaço ocular e hematomas.

Entretanto, no que se refere ao segundo fato narrado na denúncia, a prova produzida não se mostrou suficiente para amparar o édito condenatório, uma vez que, em seu depoimento judicial, a própria vítima não confirmou a ocorrência de um segundo episódio autônomo de agressão, esclarecendo que o decurso de aproximadamente 6 (seis) anos comprometeu sua memória acerca do suposto evento, não possuindo recordação específica quanto à agressão ou às circunstâncias que a teriam motivado.

Além disso, os policiais militares ouvidos em juízo não confirmaram a existência de um segundo fato específico, restringindo seus relatos aos atendimentos prestados em razão das lesões visíveis apresentadas pela vítima, sem apontar elementos concretos que permitam afirmar a ocorrência de duas ações distintas, tal como imputado na denúncia.

Nesse contexto, verifica-se que os elementos indicativos do segundo fato permaneceram restritos à fase inquisitorial, não tendo sido confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que impede a formação de um juízo condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, por se tratar de infrações normalmente praticadas sem testemunhas, em contexto de vulnerabilidade e assimetria de poder, conforme diretriz da Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça.

Todavia, essa especial valoração não dispensa que o relato seja minimamente consistente, coerente e suficiente para comprovar cada fato imputado, especialmente quando se pretende reconhecer a existência de mais de um delito.

Destaca-se
, ainda, que não foi produzido laudo pericial, o que, por si só, não inviabiliza a comprovação da materialidade em crimes dessa natureza.

A propósito, esta Corte já assentou que:

“A materialidade da lesão corporal em violência doméstica pode ser comprovada por prontuários médicos, relatos testemunhais e demais documentos, não se exigindo exclusivamente laudo pericial tempestivo.”
(TJMT – AP N.U 1005008-66.2025.8.11.0006
-
Relator Des. Gilberto
Giraldelli

- Terceira Câmara Criminal – 15.12.2025).

“1. A condenação penal exige que a prova judicializada guarde correlação direta e inequívoca com os fatos narrados na denúncia.

2. O depoimento da vítima, embora dotado de especial relevância em crimes de violência doméstica, deve ser coerente, verossímil e corroborado por outros elementos de prova para justificar uma condenação. 3. Não se pode condenar com base em prova dissociada da imputação contida na denúncia, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

4. Diante da ausência de prova segura quanto à autoria e à materialidade, impõe-se a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.”
(TJMT – AP N.U 0001575-47.2020.8.11.0006 - Relator Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
– Segunda Câm
ara Crimin
al – 4.11.2025).

Diante desse cenário, impõe-se a absolvição do apelante quanto ao segundo fato descrito na exordial acusatória, porquanto não comprovada, de forma segura, a sua ocorrência, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ficando, por consequência lógica, afastada a aplicação da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, diante da inexistência de pluralidade de infrações penais.

Assim, remanescendo apenas um delito de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, cuja pena mínima cominada é de 3 (três) meses de detenção, passa-se ao redimensionamento da pena.

Registre-se, por oportuno, que, embora o juízo
a quo
tenha consignado na sentença a ocorrência de concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, não procedeu à soma das penas, como exige o referido dispositivo legal.

Ao revés, fixou a reprimenda final mediante o acréscimo da fração de 1/6 (um sexto), típica da continuidade delitiva, chegando ao montante de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o que revela incongruência na aplicação dos critérios de dosimetria.

Afastada, contudo, a continuidade delitiva, em razão da absolvição quanto a um dos fatos imputados, impõe-se a exclusão do acréscimo de 15 (quinze) dias, correspondente à fração de 1/6
(um sexto)
anteriormente aplicada, procedendo-se à correta adequação da reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, bem como causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torna-se definitiva a pena em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantidos os demais termos da sentença.

Por fim, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, fundado na alegada hipossuficiência econômica do apelante, não comporta análise nesta fase processual, devendo ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

A esse respeito, colaciono julgado
desta c. Cãmara
:

“A análise do pedido de justiça gratuita em condenações penais deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal.”
(AP 1000618-18.2023.8.11.0008 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 3.10.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,

para absolver o réu quanto
ao segundo fato
imputado
na denúncia
, por insuficiência de provas e, por consequência, afastar a continuidade delitiva, redimensionando a pena
para 3 (três) meses de detenção
, mantidos
os demais termos da sentença, em
parcial
consonância

com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026